Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. DIREITO DE REGRESSO DO ALIENANTE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por ANA PAULA DE MELO ARAUJO (curadoria especial pela DPDF) contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia/DF que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por IAN COELHO CAMPELO SERPA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) impor a transferência, em 30 dias, do FIAT/PUNTO SPORTING 1.8, placa JJA0400/DF, sob pena de perdas e danos; (b) condenar ao ressarcimento de R$ 5.640,55 (débitos posteriores à tradição); (c) condenar ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; e (d) custas e honorários de 10% sobre a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a gratuidade de justiça à parte representada por Curadoria Especial; (ii) estabelecer a extensão da responsabilidade do adquirente que não promove a transferência do veículo, bem como o direito de regresso do alienante pelos débitos gerados após a tradição, à luz dos arts. 123, § 1o, e 134 do CTB; (iii) determinar se a inscrição do nome do alienante em dívida ativa e os transtornos correlatos configuram dano moral indenizável e se o quantum de R$ 3.000,00 deve ser mantido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige demonstração mínima de hipossuficiência, e a atuação da Curadoria Especial não a presume; ausente prova, mantém-se o indeferimento do benefício.
4. A propriedade móvel se transfere pela tradição (CC, arts. 1.226 e 1.267), mas o art. 123, § 1o, do CTB impõe ao adquirente a obrigação de requerer, em 30 dias, a expedição de novo CRV; a omissão caracteriza inadimplemento e mantém indevidamente o antigo proprietário como responsável perante órgãos de trânsito e fazendários.
5. O dever do alienante de comunicar a venda (CTB, art. 134) não exime o adquirente de promover a transferência nem afasta seu dever de ressarcir os prejuízos causados por sua mora.
6. O devedor responde pelos prejuízos decorrentes da mora (CC, art. 395); comprovados pagamentos pelo autor no total de R$ 5.640,55 referentes a débitos gerados após a tradição, impõe-se o ressarcimento, bem como a ordem de transferir o veículo, sob pena de conversão em perdas e danos (CPC, art. 499).
7. A inscrição do alienante em dívida ativa e a necessidade de parcelamento de débito originado exclusivamente da inércia do adquirente extrapolam o mero aborrecimento e configuram lesão a direitos da personalidade (CC, arts. 186 e 927); o valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica.
8. A alegação de culpa concorrente pelo não envio da comunicação não rompe o nexo causal entre a omissão do adquirente em transferir e os danos suportados pelo alienante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O adquirente que não promove a transferência no prazo legal responde pelos débitos gerados após a tradição e deve ressarcir o alienante pelos prejuízos causados.”; “2. A obrigação de comunicação da venda pelo alienante (art. 134 do CTB) não exclui o dever do adquirente de transferir o registro nem afasta o direito de regresso do vendedor.”; “3. A inscrição do nome do alienante em dívida ativa, decorrente da omissão do adquirente em transferir o veículo, configura dano moral indenizável.’; “4. A atuação da Curadoria Especial não presume hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.226, 1.267, 395, 186 e 927; CTB, arts. 123, § 1o, e 134; CPC, arts. 499 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2024841, 0702854-90.2024.8.07.0008, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/07/2025, DJe 01/08/2025; TJDFT, Acórdão 1777655, 0700323-43.2020.8.07.0017, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023, DJe 11/12/2023; TJDFT, Acórdão 2020870, 0705008-69.2024.8.07.0012, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15/07/2025, DJe 25/07/2025; TJDFT, Acórdão 1983499, 0707830-74.2023.8.07.0009, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 10/04/2025; TJDFT, Acórdão 1315023, 0702063-72.2020.8.07.0005, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 03/02/2021, DJe 18/02/2021; TJDFT, Acórdão 1997974, 0710441-98.2022.8.07.0020, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025, DJe 23/05/2025; TJDFT, Acórdão 1688031, 0720949-79.2021.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 12/04/2023, DJe 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1954121, 0711606-82.2023.8.07.0009, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 05/12/2024, DJe 17/01/2025; TJDFT, Acórdão 1945019, 0701372-39.2022.8.07.0021, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 14/11/2024, DJe 27/11/2024.